Tribunal: TJBA
Processo: 8087466-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087466-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDINOELSON LEITE DE LIMA

Advogado(s)
:
ROSALVO GOMES SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Edinoelson Leite de Lima contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco PAN S.A., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A sentença reconheceu a mora, consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e condenou o devedor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da validade da consolidação da propriedade do veículo nas mãos do credor fiduciário, à luz da suposta purga da mora promovida pelo apelante mediante pagamento parcial das parcelas vencidas.

III. Razões de decidir

Restou comprovado nos autos o inadimplemento contratual e a constituição válida da mora, mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato.

A legislação aplicável, em especial o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exige o pagamento da integralidade da dívida —
parcelas vencidas e vincendas
— para que se configure purgação válida da mora.

Jurisprudência consolidada do STJ (Tese 722 e diversos precedentes) rechaça a possibilidade de purgação parcial da mora após a execução da liminar.

O pagamento parcial realizado pelo apelante, sem a quitação integral do débito, é juridicamente ineficaz para desconstituir a mora e impedir a consolidação da propriedade do bem no credor fiduciário.

Inexistência de prova documental idônea de eventual acordo extrajudicial entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a purgação da mora após a execução da liminar somente se efetiva mediante o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, conforme o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tese nº 722; AgInt no AREsp nº 1.805.548/GO; AgRg no AREsp nº 521.506/MS; STJ, REsp nº 1634029/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8087466-09.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
EDINOELSON LEITE DE LIMA
e
BANCO PAN S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA